Tribunal: TJMT
Processo: 1023219-10.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal, conforme acordão de ID. 111167970.
A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto constou “OI MÓVEL S/A” em todo corpo da decisão.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.
Isso posto, é o caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir o erro material constante na decisão atacada, haja vista que nela, efetivamente, contém erro material no que diz a menção da parte “OI MÓVEL S/A” como polo passivo da demanda.
Desse modo, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o fim de alterar a redação de todo acordão onde se faz a menção do polo passivo da demanda, fazendo-se constar “ATIVOS S/A.” onde se lê “OI MÓVEL S/A”.
Posto isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material contido no acórdão, nas disposições supramencionadas, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator